Tribunal: TJSP
Processo: 1065634-82.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE – DIFERENÇA DE VALORES PAGOS A MENOR POR FORÇA DE LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA IMPROCEDENTE – DESCABIMENTO – RÉ QUE NÃO DEU CAUSA À LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES DO PLANO DE SAÚDE – PARTE QUE RESPONDE PELO PREJUÍZO QUE A EFETIVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUSA À PARTE CONTRÁRIA - ART. 302 DO CPC – RÉ QUE NÃO PARTICIPA DA OUTRA LIDE –

Ementa:
APELAÇÃO - COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE – DIFERENÇA DE VALORES PAGOS A MENOR POR FORÇA DE LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA IMPROCEDENTE – DESCABIMENTO – RÉ QUE NÃO DEU CAUSA À LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES DO PLANO DE SAÚDE – PARTE QUE RESPONDE PELO PREJUÍZO QUE A EFETIVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUSA À PARTE CONTRÁRIA - ART. 302 DO CPC – RÉ QUE NÃO PARTICIPA DA OUTRA LIDE – RESPONSABILIDADE QUE NÃO DEPENDE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL OU DE NOVA DEMANDA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FORMULADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 302, PAR. ÚNICO, CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.